Tribunal: TJSP
Processo: 0001318-80.2011.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O ADEQUADO DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AÇÃO QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DA

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O ADEQUADO DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AÇÃO QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DA PROVA DA EXISTÊNCIA DA POSSE DO REQUERENTE, E DA PRÁTICA DE ESBULHO PELA REQUERIDA – VERIFICADA A PRESENÇA DESTES ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS, DE RIGOR O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO POSSESSÓRIO, COMO PROFERIDO PELA R. SENTENÇA ATACADA – AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELO USUCAPIÃO – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA PROPRIEDADE QUE NÃO SE MOSTRARAM PRESENTES NO FEITO – ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – PRELIMINARES REPELIDAS - RECURSO NÃO PROVIDO*